Tribunal: TCU
Processo: 043.039/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 964/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento da determinação exarada no Acórdão 313/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, decorrente de denúncia a respeito de possíveis irregularidades em Agência de Previdência Social no Município de Cametá, PA. Considerando que, por meio da aludida decisão, determinou-se ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que instaurasse tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano decorrente da concessão irregular de benefícios de aposentadoria e salário-maternidade por servidor desse instituto; considerando que o INSS informou que a TCE foi autuada; considerando está em trâmite nesta Corte de Contas a tomada de contas especial TC Processo 037.647/2021-0 , autuada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, gestão previdenciária, habilitação e concessão irregular de diversos benefícios previdenciários rurais com acatamento de declarações de trabalho e tempo rural falsas, concedendo benefícios com documentos frágeis, sem esgotar todas as possibilidades para o reconhecimento seguro da atividade rural; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, 243, 250, inciso I, do Regimento Interno, em: considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.8. do Acórdão 313/2020-TCU-Plenário e arquivar este processo, apensando-o definitivamente ao TC Processo Processo 038.166/2019-4 . 1. Processo TC- Processo 043.039/2021-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.